Tribunal: STF
Processo: RHC 239850
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 864.745/MG (e-doc. 43).



    2. Colhe-se dos autos que as pacientes foram condenadas à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 47 dias-multa pela prática dos crimes do art. 155, § 4º, incs. II e IV, c/c o art. 61, inc. II, al. “h”, do Código Penal, por seis vezes (furto praticado mediante fraude e concurso de pessoas contra maior de 60 anos), e art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa agravada em razão de posição de liderança). O juízo de origem deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva anteriormente imposta (e-doc. 4).



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sendo denegada a ordem (e-doc. 7). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. Alega ser suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas. Assinala as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e bons antecedentes.



    5. Busca, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da custódia.



    6. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em contrarrazões, manifesta-se pela negativa de provimento (e-doc. 67). 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O juízo de origem, ao decretar a prisão preventiva das pacientes e demais corréus, assim se manifestou:



    “Trata-se de solicitação da autoridade policial nos autos acima epigrafados, visando apurar o crime de estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. 



    Segundo consta da representação, entre os dias 18/02/2021 e 01/03/2021, somente nesta cidade de Poços de Caldas/MG, 06 (seis) pessoas foram vítimas de estelionatários, cujos golpes, perpetrados na modalidade conhecida como ‘golpe do motoboy/golpe do cartão’, lograram prejuízo superior a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) às vítimas.



    A D. Autoridade Policial aduziu que o modus operandi, narrando que os agentes, de posses de informações privilegiadas, principalmente de contas bancárias e telefone de pessoas idosas, passam a fazer contato telefônico com as vítimas informando que o cartão de crédito titular da conta havia sido clonado. Deste modo, para que a vítima não ter prejuízo financeiro, deveria fazer uma carta contestação de próprio punho para que um funcionário do banco e/ou delegacia fosse até a residência da vítima para pegar o cartão, a fim de submetê-lo a ‘perícia’. Assim, a vítima induzida a erro, entregava o cartão com a senha aos golpistas que passam a realizar saques e a compras em ‘maquinhas’ de cartão de crédito habilitadas pelos próprios estelionatários, gerando grande prejuízo financeiro às vítimas.



    Descreve que os agentes passaram a citar nomes de Delegados de Polícia da cidade, bem como de outros agentes da autoridade, com o escopo de convencer a vítima a entregar os cartões.



    (...)



     Conforme exposto pelo Ministério Público através da interceptação das conversas telefônicas devidamente autorizadas pelo Juízo e o avanço das investigações, apurou-se até o presente momento, que a organização é chefiada por Helena Yara de Oliveira Sgaribaldi e sua mãe Ana Maria Soares Oliveira, as quais ostentavam alto padrão de vida nas redes sociais.



    Destaca que Helena Yara de Oliveira Sgaribaldi é a responsável por gerenciar e coordenar os demais membros nas ligações telefônicas às vítimas e nas retiradas dos cartões, repassando os endereços e orientando-os sobre as formas de obter as vantagens ilícitas (saques, uso de máquinas de cartão, empréstimos, etc) e arcando com os custos das viagens para a prática dos golpes.



    A representada Ana Maria Soares de Oliveira, além de exercer o papel de liderança juntamente com a filha, figura como proprietária do veículo Kia Sportage, usado nas viagens para a prática dos golpes por outros membros da organização e auxiliava nas ligações telefônicas junto aos bancos para obter informações acerca dos limites dos cartões das vítimas.



    Deste modo, através do caderno investigatório Helena Yara de Oliveira Sgaribaldi e Ana Maria Soares de Oliveira se beneficiavam com os valores auferidos com a prática dos golpes, através de transferências bancárias em contas bancárias de sua titularidade, ostentando padrão de vida luxuoso nas redes sociais.



    (...)



    Deste modo, trata-se de crime organização criminosa para a prática de delitos de estelionato e lavagem de dinheiro, que apenas no período de quinze dias e somente nesta Comarca, aplicou seis golpes, contra vítimas diversas, demonstrando-se, assim, a contumácia e periculosidade dos agentes, ao que se soma o grande prejuízo ocasionado às vítimas, em sua maioria idosos e o notório clamor social gerado na sociedade.



    Assim, ante as investigações realizadas, apurou-se que a organização é estruturada, com divisão de tarefas e atribuições, envolvendo muitas pessoas e que fazia da prática dos golpes seu meio de vida, atuando em diversas cidades mineiras além desta Comarca, tais como Pouso Alegre, Uberlândia e Belo Horizonte, auferindo com as práticas inestimável prejuízo financeiro.



    Destaco, ainda que diante das informações que mesmo com a prisão em flagrante delito de dois dos membros da Organização Criminosa na cidade de Pouso Alegre/MG (Magno Júnior Banzatti e César Henrique Pires), o grupo continua a praticar os golpes em outras cidades, conforme apurado pelas conversas interceptadas, reforçando ainda mais que, se soltos, continuarão a delinquir.



    Entendo que a acusação seja demasiadamente grave, que o comportamento dos representados seja abusivo e que o potencial delitivo de suas condutas se sobreponha ao interesse particular dos representados de manterem-se soltos.



    Diante de tal comportamento e face às condições em que foram praticados os fatos contidos nos autos, cogente atuação estatal no sentido de evitar que tais infrações sejam reiteradas.” (e-doc. 15, p. 1-4, grifos nossos)



    8. Na sentença, ao negar o direito de recorrer em liberdade, o magistrado afirmou a permanência dos motivos ensejadores da segregação cautelar:



    “Passo a analisar a manutenção da prisão preventiva, nos termos do artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal.



    In casu, após o desfecho do caso sub judice, restam consolidadas as razões lançadas na decisão que decretou a prisão preventiva dos denunciados, isso porque não há mais que se falar em meros indícios de materialidade e autoria delitiva.



    Ademais, entendo que o interesse sobrepujante deve ser o da sociedade, posto que houve julgamento criminal em congruência ao devido processo legal, pelo que se proporcionou a todos os litigantes a mais ampla defesa possível.



    Anoto, ainda, ter restado exarado no bojo a Súmula nº 09 do Superior Tribunal de Justiça que ‘a exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência’.



    Dessa forma, além de garantir a ordem pública e a paz social, a manutenção da prisão da preventiva encontra respaldo no artigo 312 do Código de Processo Penal, para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista não só a gravidade do delito, mas a quantidade da pena aplicada, viabilizando, pois, o cumprimento da pena imposta.



    Lado outro, conceder à sentenciada o benefício de recorrer em liberdade, seria um flagrante anacronismo processual, visto que, processada, a ré se viu presa e, condenada, solta seria.” (e-doc. 4, p. 31 e 33).



    9. O Tribunal de Justiça, ao analisar o habeas corpus, entendeu não verificada ilegalidade:



    “Assim, da detida análise dos autos, observo que a ação delitiva foi extremamente grave, posto que as pacientes, em tese, lideravam organização criminosa bem estruturada atuante em diversas cidades e Estados da Federação, fazendo do crime seu meio de vida. Consta que a agremiação era voltada para a prática de crimes patrimoniais contra idosos, aplicando o chamado ‘golpe do falso motoboy’ ou ‘golpe do cartão’. Apenas na comarca de Poços de Caldas/MG, entre os dias 18 de fevereiro e 03 de março de 2021, o grupo teria aplicado seis golpes distintos, todos contra vítimas idosas, resultando em prejuízo que superou os R$195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais).



    Quanto ao modus operandi, consta dos autos que, após obterem os dados pessoais e bancários das vítimas, os acusados realizavam contato telefônico com os alvos se passando por funcionários da Caixa Econômica Federal. Nas conversas, alegavam que o cartão do interlocutor havia sido clonado e o orientavam a digitar a senha no telefone e repassar o cartão a um suposto funcionário da Delegacia de Polícia local – em verdade, outro membro da organização. De posse do cartão e da senha, os denunciados realizavam saques, transferências, empréstimos, pagamentos e compras.



    A paciente Helena seria, em tese, responsável por liderar e gerenciar os membros da organização nas ligações telefônicas e nas retiradas dos cartões de crédito das residências das vítimas, repassando os endereços, custeando as viagens e orientando os subordinados sobre as formas de obter vantagens ilícitas. Sua genitora, a paciente Ana Maria, é acusada de gerenciar o grupo juntamente de sua filha, auxiliando nas ligações telefônicas e emprestando seu veículo para a realização de viagens até as cidades alvo. Segundo a acusação, as pacientes eram as maiores beneficiadas com o esquema, vivendo uma vida de luxo com os valores subtraídos das vítimas. Tudo isso demonstra a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade das pacientes, bem como o fundado risco de reiteração delitiva.



    Ora, não podemos fechar os olhos para uma situação tão grave como a que trazida no caso em apreço. Fato é que a soltura das pacientes poderá ser extremamente prejudicial para toda sociedade, sendo os crimes em comento práticas recorrentes que devem ser coibidas.” (e-doc. 7, p. 7-8, grifos nossos)



    10. No ato recorrido, o STJ reafirmou a validade das premissas, conforme acórdão a seguir ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS, EM CONTINUIDADE DELITIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VEDAÇÃO DO RECURSO EM LIBERDADE. RÉS PRESAS DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES.



    Agravo regimental improvido.” (e-doc. 43, p. 1)



    11. Depreende-se que a custódia cautelar foi assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, considerado o modus operandi empregado. Na sentença, o juízo assentou permanecerem os motivos justificantes da prisão, negando às pacientes o direito de recorrer em liberdade. 



    12. Não há ilegalidade a ser reconhecida. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta do delito, consideradas as circunstâncias do fato criminoso, é fundamento idôneo para a decretação e manutenção da custódia, visando à garantia da ordem pública. Confira-se, nesse sentido, os seguintes julgados:   



    “Habeas corpus. 2. Furto, roubos majorados, desacato e ameaça. Prisão preventiva. Condenação superveniente. 3. Tese de ausência de fundamentos válidos à custódia cautelar. Inocorrência. 4. A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de ser idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 4.1. Prisão justificada na necessidade de garantir a ordem pública. 5. Após a sentença condenatória, não houve alteração fática a ensejar a devolução do status libertatis. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.221/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 16/02/2016, p. 02/03/2016; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REMISSÃO ÀS PREMISSAS DA DECISÃO CONSTRITIVA ORIGINÁRIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica fundamentação per relationem não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 210.700-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 08/08/2022p. 09/09/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO CONTRA PESSOA IDOSA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 219.365-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 10/10/2022, p. 13/10/2022; grifos nossos)



    13. Registro, ainda, que o fato de as recorrentes apresentarem atributos favoráveis, a exemplo de primariedade e bons antecedentes, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator